Tribunal: CARF
Processo: 15540.720499/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720499/2012-87
RESOLUÇÃO
2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO DE AZEREDO COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja expedido
ofício ou promovida a devida circularização junto à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de
obter informações detalhadas acerca da conta corrente no 2061.013.02507347.8 mantida em
regime de cotitularidade, especialmente quanto à sua titularidade, movimentações e demais
elementos pertinentes ao período objeto da autuação, nos termos da fundamentação, dos
períodos de 01/01/2008 a 31/12/2008.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720499/2012-87
2

RELATÓRIO
O presente processo refere-se a Auto de Infração (fls. 05/17), cujo objeto é a
omissão de receita tributável referente ao ano-calendário 2008.
1. Auto de Infração – Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada no ano-calendário 2008 cujo
montante do imposto suplementar é de R$ 254.934,52( duzentos e
cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois
centavos), a ser acrescido dos juros de mora de R$ 88.742,71 (oitenta e oito
mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos), calculados
até 12/2012 e da multa proporcional de 75% no valor de R$ 191.200,89(
cento e noventa e um mil, duzentos reais e oitenta e nove centavos),
totalizando R$ 534.878,12 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e
setenta e oito reais e doze centavos).
De acordo com a narrativa dos fatos descrito no Auto de Infração (fls. 06), a
fiscalização apurou a existência de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, uma vez que o contribuinte, regularmente intimado, deixou de
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas
contas bancárias, resultando na apuração de valor tributável no montante de R$ 927.929,47
(novecentos e vinte e sete mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 07/12), a autoridade fiscal esclareceu que
o contribuinte apresentou, para o exercício de 2009, ano-calendário de 2008, Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF, na qual declarou rendimentos tributáveis de R$
56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) e rendimentos isentos e não tributáveis no
valor de R$ 115.788,17 (cento e quinze mil, setecentos e oitenta e oito reais e dezessete
centavos).
No curso da ação fiscal (MPF no 2011-00235-4), verificou-se que, no referido ano-
calendário, o fiscalizado mantinha conta corrente conjunta com sua esposa na Caixa Econômica
Federal, no 2061.013.02507347-8, cujos créditos totalizaram R$ 2.063.147,15 (dois milhões,
sessenta e três mil, cento e quarenta e sete reais e quinze centavos).
A partir dos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira e pela
correntista conjunta, foram levantados os lançamentos a crédito efetuados na mencionada conta.
Em razão disso, foram expedidos, em 06/03/2012 (fls. 28), Termos de Intimação Fiscal ao
contribuinte, para que, no prazo legal, comprovassem a origem dos recursos, mediante
documentação coincidente em datas e valores.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720499/2012-87
3
Em resposta conjunta (fls. 39/62), informaram que o contribuinte participava, na
condição de sócio, da empresa Comercial Centro Norte Fluminense Ltda, alegando que os valores
creditados corresponderiam a faturamento da referida pessoa jurídica, sem, contudo, apresentar
qualquer elemento probatório que demonstrasse que os depósitos pertenciam à empresa.
Acrescentaram que o ingresso do contribuinte no quadro societário ocorreu em 15/04/2008, bem
como que a sociedade possuía outros sócios estranhos à titularidade da conta bancária.
Declararam, ainda, que parte dos valores correspondia aos rendimentos informados
na DIRPF 2009, os quais foram acolhidos pela fiscalização, assim como a transferência
interbancária no valor de R$ 35.000,00, realizada em 17/03/2008, entre contas de titularidade de
Maria Adelaide de Almeida Sousa, igualmente aceita pela autoridade fiscal.
Diante da insuficiência das informações apresentadas, o contribuinte e a cotitular
da conta foram reintimados em 02/04/2012. Posteriormente, em 17/05/2012, foram juntadas
cópias de registros de saída da empresa Comercial Centro Norte Ltda, os quais, todavia, não
comprovaram a origem dos recursos depositados na conta corrente sob análise.
Em razão da não comprovação da origem e da natureza dos valores apontados nas
planilhas que acompanharam os Termos de Intimação Fiscal, foi lavrado o presente Auto de
Infração, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96 e no art. 849 do RIR/99 (Decreto no
3.000/99). Esclareceu, ainda, a autoridade autuante que foram excluídos da base de cálculo os
valores declarados na DIRPF, no montante de R$ 172.288,17, rateados mensalmente, bem como o
depósito de R$ 35.000,00, além de ter sido atribuída à primeira titular da conta, Maria Adelaide de
Almeida Sousa, a responsabilidade tributária por 50% dos valores remanescentes.
Regularmente cientificado do lançamento em 06/12/2012 (fls. 70), o contribuinte
apresentou impugnação tempestiva (fls.75/95), na qual, em sede preliminar, suscita a nulidade do
Auto de Infração, sob o argumento de que a autoridade fiscal não teria observado o princípio da
verdade material, limitando-se à utilização de presunções, em afronta ao art. 998 do RIR/99, bem
como deixado de discriminar de forma individualizada os depósitos bancários tidos por omitidos, o
que teria comprometido o exercício do direito de defesa, em violação aos arts. 9o e 10 do Decreto
no 70.235/1972. Sustenta, ainda, a ilicitude das provas obtidas, por suposta quebra de sigilo
bancário sem autorização judicial, e impugna a aplicação da multa qualificada, por entender
ausentes os elementos caracterizadores de dolo, fraude ou sonegação.
No mérito, alega que a mera movimentação bancária não configura renda ou
acréscimo patrimonial tributável, afirmando que os valores creditados nas contas analisadas
decorreram de faturamento de pessoas jurídicas das quais participa, bem como de empréstimos
pessoais devidamente comprovados, não havendo omissão de rendimentos. Defende que
apresentou documentação suficiente para afastar a presunção prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996, a qual, segundo sustenta, não possui caráter absoluto e exige análise individualizada
dos créditos bancários, razão pela qual requer o cancelamento integral do Auto de Infração.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720499/2012-87
4
Seguindo o regular andamento do feito, a DRJ/SDR, por meio do Acórdão no 12-90-
625, manteve parcialmente o lançamento, entendeu pela manutenção da cobrança do imposto
suplementar, este agora no montante de R$ 253.848,27 (duzentos e cinquenta e três mil,
oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) a ser acrescido da multa de ofício e dos
juros legais.
No dia 29/12/2017, o Requerente interpôs o presente recurso voluntário (fls.289-
310), reiterando as teses formuladas na impugnação, bem como alegando a existência de
duplicidade de lançamento tendo em vista a cotitularidade da conta corrente analisada nos autos,
requerendo novamente a nulidade do auto de infração.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relatora

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA (CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA)
O lançamento ora discutido encontra-se fundamentado na origem dos recursos
vinculados às operações bancárias efetuadas a crédito da conta corrente de no
2061.013.02507347.8 da Caixa Econômica Federal, ano base 2008 cuja titularidade apontada nos
autos é do Recorrente e de sua esposa Maria Adelaide de Almeida Sousa.
Em sede de Recurso (fls.289/310) alegou o Recorrente a existência de duplicidade
de lançamento. Argumenta o Recorrente que o crédito tributário ora discutido teve origem em um
único Mandado de Procedimento Fiscal, o qual teria sido posteriormente desdobrado em três
autos de infração distintos, em razão de os envolvidos Fábio de Azeredo Coelho (recorrente) ,
Maria Adelaide de Almeida Sousa( esposa) e Fernanda Sousa Taveira (filha) serem cotitulares de
conta bancária conjunta, além de exercerem atividades comerciais interligadas entre si.
Segundo a alegação recursal, dessa circunstância decorreram três processos
administrativos autônomos, todos lastreados no mesmo contexto fático, quais sejam:
I.
o processo no 15540.720.499/2012-87, em face de Fábio de Azeredo Coelho;
II.
o processo no 15540.720.496/2012-43, em face de Maria Adelaide de
Almeida Sousa;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720499/2012-87
5
III.
e o processo no 15540.720.498/2012-32, em face de Fernanda Sousa
Taveira.

Defende o Recorrente que a fragmentação do lançamento teria resultado em
exigências tributárias concomitantes sobre a mesma base fática, configurando, em tese,
duplicidade de cobrança, o que violaria os princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem.
Segundo a tese defensiva, não obstante a identidade dos fatos geradores, a
fiscalização teria imputado a totalidade do crédito tributário a um dos cotitulares e,
simultaneamente, exigido parcela do mesmo crédito (50%) de outro, o que, em tese, poderia
caracterizar exigência concomitante da mesma obrigação tributária.
Diante desse cenário, impõe-se que a autoridade preparadora apresente
esclarecimentos objetivos e devidamente documentados acerca: (i) da eventual sobreposição de
bases de cálculo entre os autos de infração lavrados em face dos cotitulares da conta bancária; (ii)
dos critérios utilizados para a imputação dos valores a cada sujeito passivo; e (iii) da ocorrência, ou
não, de exigência simultânea do mesmo crédito tributário, total ou parcialmente, em mais de um
lançamento.
Registre-se que a ausência, até o momento, de prova material clara e verificável
quanto à individualização dos valores e à observância dos critérios legais de imputação não afasta
a presunção relativa de legitimidade do lançamento, mas impede a formação de juízo seguro
quanto à inexistência de duplicidade da exigência tributária. Tal presunção, por sua natureza, não
exonera a Administração Tributária do dever de demonstrar, de forma minimamente motivada e
documentalmente comprovada, os fatos constitutivos do crédito tributário.
Ressalte-se, ademais, que a conversão do julgamento em diligência não implica
inversão indevida do ônus da prova, tampouco representa favorecimento automático ao
contribuinte. Trata-se de providência compatível com os princípios da legalidade, da motivação do
lançamento (art. 142 do CTN), do contraditório, da ampla defesa e da verdade material, que
regem o processo administrativo fiscal.
Busca-se, com isso, suprir lacuna relevante na instrução do feito, conferindo a este
Colegiado os elementos necessários para verificar, com segurança jurídica, se houve ou não
lançamento em duplicidade, bem como assegurar às partes o pleno exercício do contraditório à
luz da documentação que vier a ser produzida.
A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de ofício
do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado.
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal preste os esclarecimentos indicados, com a juntada dos elementos
indispensáveis à completa elucidação da matéria.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.259 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720499/2012-87
6
Antes de os autos retornarem a este Colegiado do resultado da diligência deve ser
concedida ciência ao sujeito passivo para que este, desejando, possa se manifestar no processo,
no prazo normativo.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, entendo imprescindível a complementação probatória e voto pela
conversão do julgamento em diligência, para determinar a baixa dos autos à unidade preparadora,
a fim de que seja expedido ofício ou promovida a devida circularização junto à Caixa Econômica
Federal, com o objetivo de obter informações detalhadas acerca da conta corrente no
2061.013.02507347.8 mantida em regime de cotitularidade, especialmente quanto à sua
titularidade, movimentações e demais elementos pertinentes ao período objeto da autuação, nos
termos da fundamentação, dos períodos de 01/01/2008 a 31/12/2008.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 324
DF CARF MF
Original